Tribunal: TJSP
Processo: 2206078-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado entregando pedras de crack ao condutor de uma motocicleta – abordado na posse das drogas. Após a aproximação de policiais,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado entregando pedras de crack ao condutor de uma motocicleta – abordado na posse das drogas. Após a aproximação de policiais, ingressou em sua residência, local onde os agentes encontraram outras pedras da mesma substância ilícita, balança de precisão e embalagens apropriadas para acondicionar drogas. Indícios concretos de habitualidade criminosa, que recomendam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Decreto prisional bem fundamentado. Paciente registra condenação em primeiro grau de jurisdição pelo mesmo crime, bem como passagens perante a Vara da Infância e Juventude em razão de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.